Tribunal: TJDFT
Processo: 0748167-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0748167-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VITORIA MARTINS RODRIGUES, MIRELE CRISTINA HERMINIO DE ARAUJO, ESTAELLE ARAUJO DA SILVA, LUCIANA TAVARES DOS SANTOS, MARIANA BONIFACIO DE LIMA, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. APELADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., VITORIA MARTINS RODRIGUES, MIRELE CRISTINA HERMINIO DE ARAUJO, ESTAELLE ARAUJO DA SILVA, LUCIANA TAVARES DOS SANTOS, MARIANA BONIFACIO DE LIMA DESPACHO À parte apelante, sobre a petição ID 59958317, trazida pela parte adversa. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2024 15:44:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora